Tribunal: TJES
Processo: 5000035-20.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-20.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILSON BARBARA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE IRUPI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face do Município de Irupi, com o objetivo de anular ato administrativo de remoção funcional da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Educação e, alternativamente, obter a concessão de licença para tratar de interesses particulares. O recorrente alega abuso de poder, perseguição política e desvio de finalidade na remoção, bem como ausência de fundamentação no indeferimento da licença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a remoção do servidor da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Educação se deu com motivação legítima e sem desvio de finalidade; (ii) analisar se o indeferimento do pedido de licença para tratar de interesses particulares foi devidamente motivado pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A remoção de servidor público configura ato administrativo discricionário, sendo válida desde que observe os princípios da legalidade, da motivação e do interesse público.

4. A alegação de desvio de finalidade exige prova pré-constituída, ônus não atendido no caso concreto, sendo insuficientes meras presunções ou conjecturas sobre perseguição política.

5. A negativa de licença para tratar de interesses particulares insere-se no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, que demonstrou a necessidade da presença do servidor na nova lotação, justificando o indeferimento.
6. Não havendo violação ao ordenamento jurídico nem desvio de finalidade demonstrado, incabível o controle jurisdicional do mérito administrativo por meio de mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A remoção ex officio de servidor público municipal é ato discricionário da Administração, desde que pautado no interesse público e devidamente motivado, ainda que de forma posterior.

2. A alegação de desvio de finalidade em ato administrativo exige prova pré-constituída, não sendo suficiente a mera alegação de perseguição política.

3. A concessão de licença para tratar de interesses particulares também se submete ao juízo discricionário da Administração, não cabendo controle judicial salvo ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei 8.112/90, art. 36; Lei nº 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.12.2014, DJe 16.12.2014; STJ, AgInt no RMS 62.211/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001121-08.2025.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, j. 24.04.2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0001295-69.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000035-20.2022.8.08.0028

RECORRENTE
: CLEMILSON BARBARA RODRIGUES

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE IRUPI

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
CLEMILSON BARBARA RODRIGUES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Iúna/ES
, nos autos da
ação mandamental com pedido de liminar
, ajuizada pelo
recorrente
em face de
MUNICÍPIO DE IRUPI
, que
denegou a segurança
.

Em suas razões, o recorrente alega que sua remoção da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria de Educação teria sido arbitrária e sem motivação plausível, resultando em prejuízos pessoais e financeiros, e que a medida teria ocorrido em retaliação à sua candidatura política, caracterizando desvio de finalidade. Alternativamente, pleiteia a concessão de licença para tratar de interesses particulares, a qual teria sido indevidamente negada.

Muito bem.

Concedo ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que presentes os requisitos para tanto.

Já adianto que o recurso deve ser desprovido.

Conforme é cediço, a alteração da lotação do servidor está sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que pode remanejar os integrantes do seu quadro funcional conforme critérios de conveniência e oportunidade, observando necessidades de serviço, disponibilidade orçamentária e demais fatores pertinentes à organização administrativa. O servidor público, portanto, não detém direito subjetivo à inamovibilidade, salvo nas hipóteses legais expressas. Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato do Secretário de Saúde do Município de Vitória, questionando a legalidade de sua remoção funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a necessidade de motivação do ato de remoção e a presença dos requisitos para a concessão da liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção de servidor público é ato discricionário da Administração, devendo ser fundamentada conforme o interesse público e a melhor alocação dos recursos humanos.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, para remoção de servidor, sem que isso implique violação ao princípio da legalidade.

5. No caso concreto, a decisão recorrida corretamente ressaltou a presunção de legitimidade do ato administrativo e a necessidade de requisitar informações para melhor esclarecimento da motivação.

6. Não há periculum in mora, pois o agravante permanece no exercício de suas funções e percebendo regularmente sua remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A remoção de servidor público constitui ato discricionário da Administração, desde que motivado e pautado no interesse público. 2. A concessão de liminar em mandado de segurança requer a demonstração de direito líquido e certo, bem como a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, não configurados no caso concreto." Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 37, caput; Lei 8.112/90, art. 36. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.12.2014, DJe 16.12.2014. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001121-08.2025.8.08.0000. 4ª Câmara Cível. Relator: Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. Data de julgamento: 24/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, para declarar a nulidade da Portaria nº 1.040-S, de 02/10/2020, que determinou sua remoção do Centro de Detenção Provisória de Marataízes para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) se a remoção de ofício do servidor, fundamentada em "interesse da Administração", apresenta motivação idônea e legítima; (ii) se houve desvio de finalidade ou caráter punitivo no ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção de ofício constitui ato discricionário da Administração Pública, desde que embasada no interesse público, com possibilidade de motivação posterior à sua prática, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. No caso, verificou-se que o ato de remoção foi devidamente fundamentado, com exposição dos motivos em momento posterior, respaldado em relatos de conduta incompatível do servidor no exercício de suas funções e em normativos aplicáveis. 5. Não há comprovação nos autos de desvio de finalidade ou caráter punitivo no ato administrativo, sendo incabível dilação probatória no rito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente. Recurso provido. Sentença reformada para denegar a segurança pleiteada e julgar prejudicada a remessa necessária.

Tese de julgamento: 1. A remoção de ofício de servidor público estadual constitui ato discricionário da Administração Pública, desde que motivado, mesmo que a posteriori, não cabendo alegação de desvio de finalidade sem prova pré-constituída. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 35, inciso II; Decreto nº 3.987-R/2016, art. 52; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 16/12/2014; STJ, AgInt no RMS 62.211/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 25/10/2023. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 0001295-69.2021.8.08.0024. 3ª Câmara Cível. Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data de julgamento: 07/Jan/2025).

É certo que tais atos administrativos devem obedecer aos parâmetros da legalidade, motivação e finalidade pública, o que se observa presente no caso concreto, valendo consignar que a alegação de remoção arbitrária não se sustenta, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de que a decisão administrativa tenha violado preceitos legais ou que tenha se desviado de sua finalidade pública.

No tocante à suposta perseguição política, tal como bem salientado pelo magistrado de origem, não há elementos de prova que demonstrem a existência de retaliação ou motivação política no ato de remoção. Alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer respaldo probatório, não são aptas a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Quanto ao pedido alternativo de concessão de licença para tratar de interesses particulares, certo é que este também se insere no âmbito do poder discricionário da Administração, que poderá, conforme critérios de oportunidade e conveniência, deferir ou indeferir o pleito.

Na hipótese ora em análise, exatamente como ponderado pelo juízo originário, a negativa foi fundamentada na necessidade da presença de servidor na Secretaria de Educação, contexto que se revela suficiente para justificar a decisão administrativa.

Assim, evidenciada a regularidade do ato impugnado, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada por esta instância revisora, devendo ser mantida
inalterada a sentença que denegou a segurança pleiteada
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.